Tribunal: STF
Processo: Rcl 58109
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT: EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.